Tribunal: STF
Processo: RE 1551679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogério de Andrade interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 38) contra acórdão (eDoc 28) do Tribunal de Justiça Militar assim ementado:



    Processo Civil – Ação rescisória – Art. 966, II, do CPC Impossibilidade de cassação dos proventos de inatividade por incompetência absoluta do TJMSP não reconhecida – Efeito da perda da graduação e do vínculo com a administração militar. Tema nº 358, de Repercussão Geral do E. STF, que não guarda similitude com a matéria agitada, que somente questiona a competência desta Corte para a cassação de proventos de inatividade de policial militar. Ausência de vício autorizador da desconstituição do julgado. Ação rescisória julgada improcedente.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 2º, 5º, incisos II e LIV, 37, 59, 61 e 125, § 4º, todos da Constituição Federal, sustentando que, ao cassar os proventos de sua inatividade, o TJMSP haveria extrapolado a competência prevista na Constituição Federal, o que infringiria o teor da tese firmada no Tema nº 358 da Repercussão Geral.



    Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção do acórdão, sustentando a ausência de repercussão geral, a aplicação da Súmula 279 do STF e, no mérito, defende que o ato administrativo se encontra revestido de legalidade, bem como que a punição aplicada pela Administração Militar encontra amparo na Lei Estadual nº 893/01 (eDoc 39).



    Considerando o Tema nº 1.200/STF, o acórdão impugnado foi submetido a juízo de retratação (eDoc 43), o qual restou refutado (eDoc 45).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário (eDoc 64).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta contra o Estado de São Paulo em face de decisão oriunda do Tribunal de Justiça Militar na RPG nº 0900235-60.2020.9.26.0000, em cujo âmbito fora julgado procedente pedido deduzido na representação ministerial para decretar a perda da graduação de praça do recorrente, com a consequente cassação dos proventos de aposentadoria.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.146, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (Tema 358 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. 



    Nesse sentido, colaciono a ementa do referido julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, embora as situações aparentem semelhança, o caso dos autos é distinto daquele analisado no paradigma da repercussão geral, vez que não se discute a possibilidade de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva, mas, sim, a cassação dos proventos de inatividade de policial militar, conforme registrado pela Corte de origem.



    Além disso, para afastar as conclusões do acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a implementação da impugnada medida de cassação de proventos, seria necessário reexaminar matéria infraconstitucional e o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Com entendimento semelhante, destacam-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.056.328-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente